Tribunal: TJES
Processo: 0001540-59.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001540-59.2017.8.08.0044

APELANTES / APELADOS:
CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA, LUCIANO VON SCHILGEN FERREIRA e CLAUDIO VON SCHILGEN FERREIRA

APELADOS / APELANTES:
MARIA NAZARETH DE FARIA VIVACQUA e MARCIO VIVACQUA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃOS CÍVEIS. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PÚBLICO. CAPACIDADE DO TESTADOR. PRESUNÇÃO DE DISCERNIMENTO. FÉ PÚBLICA DO TABELIÃO. FORMALIDADES LEGAIS. IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE À PARTE CONTROVERTIDA (COTA DISPONÍVEL). RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de testamento público, mantendo a validade do ato notarial e fixando o valor da causa em R$ 90.000,00. Os autores buscam a anulação do testamento por incapacidade do testador e vícios formais; os réus pleiteiam a majoração do valor da causa para refletir o benefício econômico do acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o testamento público é inválido por incapacidade mental do testador, vícios de forma ou impedimento de testemunhas instrumentárias; e (ii) definir se o valor da causa deve corresponder ao patrimônio integral do falecido ou à parte controvertida objeto da disposição testamentária (cota disponível).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade para testar é presumida, exigindo prova robusta e contemporânea ao ato para afastar o discernimento do testador (art. 1.860, CC). A fé pública do tabelião, que atesta o pleno juízo no momento da lavratura, não é elidida por perícia indireta realizada anos após o óbito, especialmente quando o testador permaneceu administrando seus bens por longo período após o ato.

4. O testamento público goza de presunção de regularidade formal. A assinatura das testemunhas instrumentárias no livro de notas confirma a leitura solene do ato, sendo insuficiente a posterior retratação testemunhal para infirmar documento dotado de fé pública.

5. O impedimento de testemunhas por amizade íntima exige demonstração de vínculo capaz de anular a imparcialidade moral, o que não se presume por mera proximidade social ou profissional.

6. Nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa na ação que visa a anulação de ato jurídico deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida. Tratando-se de testamento que dispõe exclusivamente sobre a cota disponível (50% do patrimônio total), o valor da causa deve refletir essa limitação.

7. Conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1970231/AL), o valor da causa deve ser o mais próximo possível do conteúdo econômico da pretensão, sendo legítima a utilização das primeiras declarações do inventário como parâmetro de estimativa razoável. No caso, o ajuste para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) atende à proporcionalidade entre a complexidade da causa e a expressão econômica da parte controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso dos autores desprovido.

Recurso dos réus provido
para fixar o valor da causa em R$ 15.000.000,00.

Tese de julgamento:

A validade do testamento público é preservada pela presunção de capacidade do testador e pela fé pública do tabelião, salvo prova inequívoca e contemporânea em sentido contrário.

Em ação anulatória de testamento, o valor da causa deve corresponder ao valor da parte controvertida do patrimônio (proveito econômico visado), nos termos do art. 292, II, do CPC, podendo ser arbitrado por estimativa com base na avaliação dos bens integrantes da deixa testamentária.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 215, 1.860 e 1.864; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 292, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1970231/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.02.2023; TJMG, AC 1.0000.25.220455-7/001, j. 01.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001540-59.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA e outros (4)

APELADO: MARIA NAZARETH DE FARIA VIVACQUA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao Recurso dos autores e dar provimento ao recurso dos requeridos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001540-59.2017.8.08.0044

DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que julgou improcedente o pedido de anulação de testamento público movido pelos primeiros Apelantes.

Na primeira Apelação (ID 17223230 - dos Autores) busca-se a reforma integral do julgado, sustentando, em síntese:
(i)
incapacidade do testador - que o falecido, Sr. Carlos Nicolau Vivacqua Von Schilgen, ao tempo da lavratura do testamento (14/06/2013), não possuía discernimento mental devido ao alcoolismo crônico e depressão profunda após o óbito de sua genitora;
(ii)
vícios de forma - que a testemunha instrumentária Pâmela Moura não conhecia o testador, não presenciou a leitura do ato e assinou o documento a pedido de terceiros;
(iii)
impedimento de testemunhas - que a testemunha Maria Cândida Tavares Gonçalves possuía amizade íntima com os beneficiários, o que macularia a imparcialidade do ato; e
(iv)
deficiência de fundamentação - que a sentença recorrida utilizou fundamentação genérica, sendo "cópia" de decisão proferida em processo distinto, sem enfrentar as peculiaridades fáticas deste caso.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 17223449) pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando a fé pública do Tabelião e a ausência de provas cabais da incapacidade alegada.

Na Apelação Adesiva (ID 17223437 - dos Requeridos) insurge-se contra o capítulo da sentença que manteve o valor da causa em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Argumentam que, em ações que visam a anulação de testamento, o proveito econômico perquirido corresponde à totalidade do patrimônio testado, que no caso supera os R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), conforme laudos de avaliação do inventário. Consequentemente, requerem a retificação do valor da causa e a fixação dos honorários sobre este novo montante.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Apelo Adesivo (ID 17223448).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARROS:-

Boa tarde a todos.

Boa tarde, Desembargadores, serventuários, colegas advogados.

Trata-se de apelação em uma ação declaratória de nulidade de testamento público, onde os apelantes contestam a validade desse documento.

Foram levantados dois pontos substanciais.

O primeiro, a capacidade civil do testador.

A segunda, são os vícios formais desse testamento.

Quanto à capacidade civil, foram trazidos uma robusta documentação em relação a depoimentos de pessoas, testamentos, laudos médicos, receituário médico, provando que o testador não tinha capacidade civil plena na época desse testamento.

E quanto aos vícios formais, há questões de que uma testemunha foi coagida por poder econômico, pois ela era funcionária da pessoa que foi beneficiária desse testamento, e outras questões formais.

Essa breve introdução serve para atacar o primeiro ponto que é a preliminar de nulidade da sentença por violação do artigo 489, § 1º do Código Civil.

Pois foi detectado que essa sentença, com a devida vênia do julgador de origem, era uma sentença genérica que serviria para fundamentar qualquer outro processo. E isso foi provado nos autos.

Foi juntada uma sentença de um outro processo, de uma outra comarca, muito semelhante a essa.

Então, aí estaria a primeira violação do artigo 489.

Os demais pontos estão na premissa de que a sentença afirma de que não há uma prova cabal para contestar a validade desse testamento.

Todavia, ela só baseia na fé pública do tabelião e não enfrenta todas as outras provas que foram produzidas no processo.

Ele não faz nenhuma fundamentação capaz de anfirmar essas provas. Ou seja, ele fala que não tem prova cabal, mas não combate as provas que foram produzidas, simplesmente as ignora.

Partindo para a segunda etapa dessa preliminar, passando dessa questão preliminar, que gera a nulidade desse processo, quanto à questão da incapacidade plena do testador, à época quando fez o testamento, foram produzidas provas com depoimentos de pessoas e testemunhas no processo, além de laudo médico privado produzido pelos apelantes.

Não foi feita prova pericial, foi desistida essa prova pericial justamente porque a parte havia falecido, o testador havia falecido, não tinha por que fazer essa prova.

Mas todo o conjunto probatório, ele convergiu para que se provasse essa nulidade desse testamento.

São eles:

São vários depoimentos, vou trazer uma questão, um dos que achei muito interessantes, que foi pela ex-esposa do testador.

Ela fala que, a partir dos anos de 2012, em razão do alcoolismo, o testador passou a ter surto de amnésia a ponto de esquecer vários episódios do dia a dia. Em razão do alcoolismo, a partir do ano de 2012, ela repete, já não conseguia mais administrar suas propriedades, que ficou sendo administrada pelo gerente.

E a declarante ainda afirma que ajudava o testador a tomar banho, inclusive o alimentado, dando comida à sua boca, caso contrário ele ficaria sem comer.

Complementa, ao mês de março desse ano, o testador deu um carro para ela e dias depois esqueceu que tinha dado esse carro.

Esses detalhes, falta de capacidade de comer, falta de capacidade de administrar os seus bens, esquecimento, provam a incapacidade do testador à época quando fez esse testamento.

Além disso, entre outras provas que foram produzidas nos autos, tem uma questão, a testemunha. Uma testemunha depois, a testemunha do testamento, depois em audiência, afirmou que não sabia o que assinou.

Nada foi lido para ela em voz alta e ler em voz alta é um dos requisitos legais do Código Civil para testamento público.

Essa pessoa, ela era funcionária da pessoa beneficiária do testamento.

Então ela era uma funcionária, foi levada para lá, simplesmente assinou um documento, sem saber, não foi informado que era esse documento para ela, segundo ela no seu depoimento, e assim está caracterizado também um vício formal do testamento.

Então, excelência, quanto a todos esses pontos, alguns detalhes que pontuei aqui para não prolongar mais, é que a gente roga pela nulidade e reforma da sentença.

Muito obrigado pela atenção.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO SANZ MARTINS:-

Boa tarde a todos.

Eminente Desembargador Presidente, eminentes Desembargadores que compõe essa egrégia Quarta Câmara Cível, douta Procuradora de Justiça, servidores, colegas advogados.

Pois bem.

Como a introdução do meu colega com relação a anulatória de testamento tem algumas falhas e algumas distorções com relação às provas produzidas nos autos, vou fazer um breve resumo introdutório a partir do contexto fático que elevou a revogação do testamento que beneficiava os autores dessa ação anulatória de testamento, que havia sido lavrado no mesmo cartório Sarlo, em 2008, e posteriormente revogado em 2013 pelo testador, senhor Carlos Nicolau Von Schilgen e que veio a falecer somente em 2017, em maio de 2017.

O testamento objeto dessa demanda, ele é de junho de 2013. Então, aproximadamente quatro anos depois.

Por que faço essa análise cronológica?

Porque o testamento, você analisa a plena capacidade, o discernimento do testador, é no ato do testamento. Isso está disposto no artigo 1861 do Código Civil. Uma futura incapacidade não invalida aquele testamento. Então, o dispositivo é muito claro nesse sentido.

E os autores, com base numa intenção, lógico, patrimonial e um inconformismo, e uma suposta surpresa com relação à revogação com os beneficiados, propõe essa ação no curso da tramitação do inventário, que foi aberto pela filha do testador, a senhora Laura Nunes Von Schilgen.

Peço licença só para ler essa petição de abertura do inventário do senhor Carlos Nicolau, que se deu na comarca de Santa Tereza. Ela destacou na petição inicial, e ela faz a juntada desse testamento público, objeto dessa demanda, que é o seguinte, o que a filha do testador diz: Já no final de sua vida, o de cujus levou a conhecimento de familiares e amigos próximos a existência de testamento público elaborado em 14 de junho de 2013, onde instituiu, dentro da sua cota parte disponível, dois herdeiros legatários a saber, a senhora Maria Nazaré de Faria Vivacqua, que é representada pelo nosso escritório, e o senhor Márcio Vivacqua, que em 2017 era vivo e no curso dessa demanda veio a falecer.

Então, a própria filha do testador reconhece e aponta a existência desse testamento de 2013.

Não menciona em nenhum momento o testamento de 2008, que era o testamento que beneficiava os autores dessa ação.

Então, as provas que foram produzidas nos autos não têm nenhuma vinculada ao ano de 2013, que é o ato em que foi produzido, lavrado, dentro do cartório do senhor Rodrigo Antônio Sarlo, na reta da Penha dessa capital.

Um outro ponto que gostaria de tratar é o disposto no artigo 1899, que é o princípio da máxima preservação da vontade do testador.

O judiciário tem uma intervenção na vontade do testador, que é um ato de última vontade, que está vinculado, inclusive, à dignidade da pessoa humana, para ele ser alterado por força do Poder Judiciário, tem que ser uma situação extremamente grave, uma prova cabal, uma prova muito clara. Não foi produzido dos autos nenhuma prova pericial.

Por que não foi?

Porque não tinha nenhum laudo médico, nada nesse sentido.

Fotos de medicamentos, isso todos datados de 2017, antes do testador falecer.

Então, de 2013 não tem nenhuma prova.

Então, uma futura incapacidade, que também não está provada essa futura incapacidade, não pode ser pretérita e tentar retroagir a data da lavratura do testamento, que é do dia 14 de junho de 2013.

E a questão da fé pública, artigo 215 do Código Civil. O tabelião tem fé pública, ele lê o testamento à frente de todos, numa sala reservada para essa finalidade.

Já participei de alguns atos no cartório Sarlo, é um cartório super sério, e é um cartório que era o cartório de confiança do seu Carlos Nicolau von Schilgen, várias escrituras lavradas e foram anexadas à nossa contestação.

Então não há nenhuma prova cabal, robusta, contundente com relação à incapacidade.

Com relação aos visos formais, às alegações de testemunhas nas audiências, uma audiência realizada em 2023, mais de dez anos após a lavratura do testamento, alegando que, há não foi lido o testamento, há ele tinha problema com alcoolismo, e em 2008 ele não tinha nenhum problema com alcoolismo. Aí, a partir de 2013, ele passou a ter problema com alcoolismo.

E queria destacar um detalhe, que essa ação foi proposta e foi atribuída o valor da causa de R$ 90.000,00 mil.

Por que foi atribuída o valor de R$ 90.000,00 mil?

Porque o patrimônio envolvido, que foi deixado pelo testador, é de uma cifra muito elevada. É muito elevada.

A pretensão dos autores nessa demanda é anular esse testamento, que está registrado, sentenciado, transitado em julgado, e tentar, depois, registrar-se esse testamento de 2008.

Então, impugnamos o valor atribuído à causa, o magistrado não o acolheu, e por não ser matéria ou objeto de ser atacado por agravo de instrumento, fizemos, assim, uma apelação parcial com relação aos honorários que foram fixados com base nesse critério, nessa base de cálculo adotada, que é o valor da causa.

Então, fizemos apelação parcial também nesse sentido.

Então, só para retomar e concluir com relação à incapacidade, no Direito Civil pátrio, a capacidade é presumida, a incapacidade deve ser provada.

E hoje, o mote de todos os julgados do STJ, muito recente, dessa egrégia Quarta Câmara Cível, que apresentamos em memoriais distribuídos a vossas excelências, é no sentido da máxima preservação.

Só em situações muito graves, muito extremas, incluídos, há inúmeros precedentes de testamentos sem testemunhas, que foram registrados e produziram efeitos. Esse é o atual mote, a atual intenção, que é a máxima preservação da vontade do testador, respeitando a vontade de quem lavrou um testamento dentro de um cartório, e a gente não está falando de um testamento particular, estamos falando de um testamento público dotado de fé pública.

Então, vossas excelências, para não me alongar mais, a gente, respeitosamente, estamos requerendo que seja negado o provimento ao recurso de apelação dos autores dessa ação anulatória de testamento e dado provimento à apelação parcial com relação ao critério estabelecido para fim de fixação dos honorários advocatícios, invocando o Repetitivo nº 1.026 do STJ, e também para ser fixada o correto valor da causa, considerando o valor dos bens apresentados pela inventariante, a senhora Laura, nas primeiras declarações.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Presidente, agradeço e de início cumprimento os nobres advogados pelas sustentações que levaram a efeito neste momento.

Como relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que julgou improcedente o pedido de anulação de testamento público movido pelos primeiros Apelantes.

Na primeira Apelação (ID 17223230 - dos Autores) busca-se a reforma integral do julgado, sustentando, em síntese: (i) incapacidade do testador - que o falecido, Sr. Carlos Nicolau Vivacqua Von Schilgen, ao tempo da lavratura do testamento (14/06/2013), não possuía discernimento mental devido ao alcoolismo crônico e depressão profunda após o óbito de sua genitora; (ii) vícios de forma - que a testemunha instrumentária Pâmela Moura não conhecia o testador, não presenciou a leitura do ato e assinou o documento a pedido de terceiros; (iii) impedimento de testemunhas - que a testemunha Maria Cândida Tavares Gonçalves possuía amizade íntima com os beneficiários, o que macularia a imparcialidade do ato; e (iv) deficiência de fundamentação - que a sentença recorrida utilizou fundamentação genérica, sendo "cópia" de decisão proferida em processo distinto, sem enfrentar as peculiaridades fáticas deste caso.

Na Apelação Adesiva (ID 17223437 - dos Requeridos) insurge-se contra o capítulo da sentença que manteve o valor da causa em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Argumentam que, em ações que visam a anulação de testamento, o proveito econômico perquirido corresponde à totalidade do patrimônio testado, que no caso supera os R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), conforme laudos de avaliação do inventário. Consequentemente, requerem a retificação do valor da causa e a fixação dos honorários sobre este novo montante.

Inexistindo vícios que obstem o conhecimento das peças recursais, conheço de ambos os recursos e passo à análise meritória conjunta, ante a evidente prejudicialidade das matérias ventiladas.

1. DO RECURSO DOS AUTORES: DA VALIDADE DO TESTAMENTO

1.1. Da Capacidade Civil e do Discernimento

O testamento é o ato personalíssimo e solene pelo qual alguém dispõe do seu patrimônio para depois da morte. A análise de sua validade deve equilibrar o rigor formal e o princípio do
favor testamenti
.

A capacidade é a regra do ordenamento jurídico brasileiro. Para a anulação de um testamento, exige-se prova robusta, inequívoca e contemporânea ao ato da ausência de discernimento. O Código Civil preceitua:

Art. 1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento.

No caso em tela, o Tabelião, dotado de fé pública, atestou o pleno juízo do testador. A jurisprudência pátria reforça que a capacidade para testar é presumida, exigindo-se prova contundente para sua anulação, conforme se extrai do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA- AUSENTE- VÍCIO DE CAPACIDADE DA TESTADORA. PRESERVAÇÃO DA VONTADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. [...] -A capacidade para testar é presumida em nosso ordenamento jurídico, exigindo-se prova robusta, contundente da incapacidade do testador no momento exato da elaboração do testamento para sua anulação. A fé pública do tabelião, que certificou o pleno discernimento e ausência de coação da testadora no momento da lavratura do testamento, adiciona um elemento de presunção de veracidade que não foi superado pela prova dos autos. [...] - Preliminar afastada. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.220455-7/001, Relator(a): Des.(a) Élito Batista de Almeida, 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 01/09/2025, publicação da súmula em 02/09/2025)

A prova pericial indireta trazida pelos apelantes, elaborada anos após o óbito por profissional que nunca examinou o
de cujus
, não se sobrepõe ao fato de que o Sr. Carlos Nicolau continuou administrando seus bens até 2017, quatro anos após o testamento.

1.2. Das Formalidades Solenes e da Fé Pública

Alegam os apelantes que a testemunha instrumentária não presenciou a leitura do ato. Contudo, o testamento público goza de presunção de veracidade. Conforme o Código Civil:

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público: (...)

II - lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial;

A assinatura da testemunha no livro de notas confirma a leitura, e depoimentos colhidos anos depois não têm força para desconstituir o documento público.

1.3. Do Impedimento de Testemunhas

A alegação de amizade íntima não socorre os apelantes. No ato notarial, as testemunhas são instrumentárias e não judiciais. A amizade que leva ao impedimento deve ser profunda a ponto de exonerar moralmente a pessoa do dever de dizer a verdade, o que não restou inequivocamente comprovado.

2. DO RECURSO ADESIVO: DO VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS

Neste ponto, a sentença merece reforma. O valor da causa deve guardar estrita proporcionalidade com o benefício econômico visado. Ao buscar a anulação total do testamento, o proveito econômico é a totalidade do patrimônio de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

O Código de Processo Civil determina:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

A jurisprudência é uníssona em fixar o valor da causa com base no ato que se pretende anular:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO - [...] VALOR DA CAUSA - ART. 292, II DO CPC [...] 3. Em se tratando de ação de anulação de testamento, é correta a fixação do valor da causa com base no valor do ato que se pretende anular, com fulcro no art. 292, II do CPC. [...] 6. Recursos não providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.079575-3/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021)

Tal entendimento é corroborado pela necessidade de o valor corresponder ao benefício econômico buscado, conforme reiterado pelo TJMG:

[...] -O valor da causa em ação anulatória de testamento, que possui conteúdo patrimonial inequívoco e visa desconstituir um negócio jurídico, deve corresponder ao benefício econômico buscado pela parte autora, o qual, em regra, é o valor integral do próprio negócio jurídico que se pretende anular (o valor total dos bens da deixa testamentária), e não apenas o quinhão que a parte autora supostamente teria direito, nos termos do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.220455-7/001, citação supra)

A manutenção do valor em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) acarretaria honorários sucumbenciais dissociados da complexidade da causa. Portanto, a base de cálculo deve ser o valor real do patrimônio em litígio.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto: (A) CONHEÇO do recurso dos Autores e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a validade do testamento; (B) CONHEÇO do recurso adesivo dos Requeridos e DOU-LHE PROVIMENTO para: (i) fixar o valor da causa em R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), devendo os autores complementar o preparo das custas processuais sob pena de inscrição em dívida ativa; (ii) fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 2º do CPC.

Majoro os honorários em sede recursal para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

*

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PÚBLICO. CAPACIDADE DO TESTADOR. PRESUNÇÃO DE DISCERNIMENTO. FÉ PÚBLICA DO TABELIÃO. FORMALIDADES LEGAIS. IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO PATRIMÔNIO TESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de testamento público, mantendo a validade do ato notarial e fixando o valor da causa em R$ 90.000,00, insurgindo-se os autores contra a validade do testamento e os réus contra o valor atribuído à causa e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o testamento público lavrado em 14/06/2013 é inválido em razão de incapacidade do testador, vícios formais e impedimento de testemunhas; (ii) estabelecer se, em ação anulatória de testamento, o valor da causa deve corresponder ao montante integral do patrimônio testado, para fins de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade para testar é presumida no ordenamento jurídico brasileiro, exigindo prova robusta, inequívoca e contemporânea ao ato para afastar o discernimento do testador, nos termos do art. 1.860 do Código Civil.

A fé pública do tabelião, que certifica o pleno juízo e a ausência de coação no momento da lavratura do testamento público, confere presunção de veracidade ao ato notarial, não superada por prova pericial indireta produzida posteriormente ao óbito.

A continuidade da administração do patrimônio pelo testador por anos após a lavratura do testamento afasta a alegação de incapacidade mental no momento do ato.

O testamento público, como escritura lavrada por tabelião, goza de presunção de regularidade formal, sendo insuficientes depoimentos colhidos anos depois para infirmar a leitura do ato atestada pela assinatura das testemunhas instrumentárias.

O impedimento de testemunhas instrumentárias exige demonstração inequívoca de amizade íntima capaz de comprometer a imparcialidade moral, o que não se verifica por mera relação de proximidade social.

Em ação que visa à anulação total de testamento, o proveito econômico corresponde à integralidade do patrimônio testado, devendo o valor da causa refletir o valor do ato jurídico impugnado, conforme art. 292, II, do CPC.

A fixação do valor da causa em montante irrisório dissocia os honorários sucumbenciais da complexidade e da relevância econômica da demanda, impondo sua adequação ao real conteúdo patrimonial em litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capacidade para testar é presumida, somente podendo ser afastada por prova robusta e contemporânea ao ato que demonstre a ausência de discernimento do testador.

O testamento público goza de presunção de validade formal e material em razão da fé pública do tabelião, não elidida por provas produzidas tardiamente.

Em ação anulatória de testamento, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do patrimônio objeto do ato jurídico impugnado, nos termos do art. 292, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 215, 1.860 e 1.864; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 292, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.220455-7/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 01.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.079575-3/001, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 08.07.2021.

*

QUESTÃO DE ORDEM

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente.

Antes de tomar voto, tenho uma questão de ordem, queria um esclarecimento do Relator, se vossa excelência me permite?

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-
Pois não.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Porque quando o Relator fala no valor da herança, fala que o valor dos bens é de R$ 25 milhões, mas o testamento é só sobre 50%, a parte disponível. Esses R$25 milhões seria a parte disponível ou seria o valor da herança toda?

Porque o testamento, ele versa sobre 50% da herança.

O doutor Rodrigo pode nos esclarecer.

Não é isso?

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO SANZ MARTINS:-

Excelências, pelas primeiras declarações que foram apresentadas no ano de 2020, pré Pandemia, a soma de todos os valores, os laudos que foram apresentados pela inventariante, o valor é de R$30.900.000,00 (trinta milhões e 900 mil reais).

Por que o valor é tão elevado?

São quatro apartamentos na Chácara Von Schilgen, aqui na Praia do Canto, na Avenida Saturnino de Brito, uma fazenda que agora não me recordo o tamanho exato, fica no município de Linhares, e duas propriedades agrícolas em Santa Tereza, também de tamanhos consideráveis.

Então o valor dos bens que foram apresentados nas primeiras declarações estão desatualizados, há seis anos. E, de fato, excelência, o que foi disposto no testamento é parte disponível para o testador, que é de 50%.

Com as devidas vênias, Desembargador Arthur, formulamos um pedido para fixar nos 50% do valor das primeiras declarações. Até apresentamos no nosso recurso parcial de apelação um julgado da ministra Nancy Andrick que é exatamente nessa linha.

Nas ações anulatórias de testamento, devem ser adotados como critério para fins de fixação, para fins da atribuição do valor da causa, o valor das primeiras declarações.

E encontrei julgados também, no sentido de que, mas o proveito econômico não deve ser o valor que efetivamente vai ser recebido?

Então, não adentramos nessa questão no nosso recurso de apelação.

Então, sendo muito transparente, formulamos o pedido de fixação do valor da causa em R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), que seria os 50% do valor representando do espólio do ano de 2020.

Então, essas são as minhas considerações e espero ter colaborado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

A minha questão de ordem, senhor Presidente, eminente Relator, ela permanece.

Então, a minha indagação é ao eminente Relator.

O eminente Relator está fazendo uma correção do valor da causa agora no julgamento da apelação?

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Não, Desembarradora Eliana.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

É isso que entendi.

Fixa o valor da causa em R$ R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), vossa excelência disse?

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Não tenho como esclarecer isso no momento, até porque esse voto já estava preparado há muito tempo.

Enfim, mas diante das ponderações do advogado, retifico o voto no tocante a este valor, para que, então, passe a constar que fique o valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), que seria o equivalente a 50% das primeiras declarações no inventário.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-
Satisfeita?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Satisfeita.

Para corrigir ou para fixar?

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-
Ele alterou o voto para fixar o valor da causa em R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), não é isso doutor Arthur?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Fixar o valor em 50% das primeiras declarações que segundo o advogado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Isso equivaleria a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), valor esse que, obviamente, deverá ser devidamente atualizado até a apresentação.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

É isso que estou dizendo, que isso dá uma confusão danada depois na hora de liquidar, na hora de calcular.

Então, vossa excelência propõe 50% do valor das primeiras declarações, corrigido desde a data da apresentação das declarações.

É isso que entendo.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-
Então, não seria R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais)?

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Segundo o advogado, Presidente, as primeiras declarações do patrimônio é R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Isso, à época, então, 50% equivaleria a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Valor este que deverá ser devidamente atualizado até a presente data.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas o advogado disse da tribuna que postulou a fixação do valor da causa em R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Então, se fixarmos em R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), é uma fixação hoje.

É isso, doutor Rodrigo?

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO SANZ MARTINS:-

Desembarradores, o pedido final na apelação parcial foi no seguinte sentido, a adoção do critério do proveito econômico, que é o segundo como não há condenação, seria o segundo critério que é com base no proveito econômico alcançado pela parte vencedora, que aí, sim, seria os 50% do valor efetivamente recebido pela parte vencedora, que aí deveria, sim, ser apurado.

E, além disso, como a impugnação ao valor da causa não foi acolhido em decisão saneadora e não a decisão que pode ser atacada por agravo de instrumento e sim por apelação.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Houve essa impugnação e houve uma decisão que não acolheu a impugnação...

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO SANZ MARTINS:-

Rejeitando.

Exatamente, excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

E qual era o valor da causa, doutor Rodrigo?

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO SANZ MARTINS:-

R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Presidente, diante da celeuma, peço então o retorno dos autos para analisar exclusivamente este aspecto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-
Perfeitamente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

É porque a verba honorária gera várias dúvidas neste instante na prevalência do voto de relatoria.

Tenho duas dúvidas, senhor Presidente.

Primeiro, a fixação nesta fase, depois da matéria ter sido submetida ao juiz, e a surpresa que a parte tem no julgamento desse apelo em fixar em 50% o valor das primeiras declarações e corrigir. E, pelo que estou entendendo aqui, essas primeiras declarações, elas foram apresentadas há mais de 10 anos, não é doutor Rodrigo?

É porque só a anulatória é desde 20.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Muito obrigado a todos pela colaboração, julgamento suspenso com o processo, retornando ao eminente Relator.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 31/03/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Como é de conhecimento deste colegiado, o julgamento do presente feito foi suspenso em sessão realizada em 24/03/2026, após questão de ordem suscitada pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

O ponto de divergência reside no montante a ser fixado como valor da causa no Recurso de Apelação de MARIA NAZARETH DE FARIA VIVACQUA e MÁRCIO VIVACQUA.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão de anulação recai sobre o testamento lavrado em 14/06/2013, o qual dispõe exclusivamente sobre a cota parte disponível (50%) do patrimônio do falecido. O Apelo de ID 17223437 e a sustentação oral da defesa pleitearam a reforma da decisão que mantivera o valor da causa em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sob o argumento de que tal cifra é irrisória frente ao acervo hereditário que, conforme avaliações de 2020 no inventário nº 0000968-06.2017.8.08.0044, totaliza R$ 31.109.813,00 (trinta e um milhões, cento e nove mil, oitocentos e treze reais).

Neste ponto, reitero o posicionamento adotado por esta Relatoria no voto já prolatado, no sentido de que a sentença de origem reclama reforma, uma vez que o valor da causa deve guardar estrita proporcionalidade com o benefício econômico visado.

Conforme já estabelecido naquela oportunidade, a manutenção do valor irrisório de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) acarretaria honorários sucumbenciais dissociados da complexidade e da relevância econômica da demanda. Assim, mantendo a premissa de que a base de cálculo deve ser o valor real da parte controvertida do patrimônio, procedo apenas ao ajuste do montante para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Tal cifra reflete com maior precisão o proveito econômico em disputa, considerando que o objeto da ação versa apenas sobre a metade disponível do acervo total avaliado.

Tal entendimento atende ao imperativo do Código de Processo Civil, em seu art. 292:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;.

A jurisprudência é uníssona em fixar o valor da causa com base no ato que se pretende anular:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO - [...] VALOR DA CAUSA - ART. 292, II DO CPC [...] 3. Em se tratando de ação de anulação de testamento, é correta a fixação do valor da causa com base no valor do ato que se pretende anular, com fulcro no art. 292, II do CPC. [...] 6. Recursos não providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.079575-3/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021).

Tal entendimento é corroborado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no mesmo precedente:

[...] -O valor da causa em ação anulatória de testamento, que possui conteúdo patrimonial inequívoco e visa desconstituir um negócio jurídico, deve corresponder ao benefício econômico buscado pela parte autora, o qual, em regra, é o valor integral do próprio negócio jurídico que se pretende anular (o valor total dos bens da deixa testamentária), e não apenas o quinhão que a parte autora supostamente teria direito, nos termos do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.220455-7/001) .

Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que o valor extraído das primeiras declarações no inventário é o critério que melhor representa a realidade econômica da ação anulatória, vedando-se a fixação em quantia muito inferior àquela estimável. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TESTAMENTO . NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL COM DISPOSIÇÕES DE CARÁTER PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DO NEGÓCIO, COMO REGRA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL OU QUANTIFICÁVEL COM EXATIDÃO. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR CERTO À CAUSA .
FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR QUE, TODAVIA, DEVE SER O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO CONTEÚDO ECONÔMICO
. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIDADE OU ARBITRARIEDADE DAS PARTES EM ATRIBUIR À CAUSA QUALQUER VALOR, ESPECIALMENTE EM QUANTIA MUITO INFERIOR ÀQUELA ESTIMÁVEL . MULTA PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM VIRTUDE DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDICIONAMENTO À CONCESSÃO E POSTERIOR REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO CPC/15. ENTENDIMENTO INAPLICÁVEL ÀS HIPÓTESES REGULADAS PELA LEI Nº 1 .060/50, QUE AUTORIZAVA O JUIZ A APLICAR A PENALIDADE NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE, DESDE QUE PRESENTE A MÁ-FÉ E O INTUITO DE INDUZIR O PODER JUDICIÁRIO EM ERRO. 1- Ação distribuída em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 11/04/2019 e atribuído à Relatora em 03/12/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se, na ação anulatória de testamento, é admissível a atribuição do valor da causa tendo como base o valor líquido do acervo patrimonial apurado a partir das primeiras declarações prestadas na ação de inventário dos bens deixados pelo testador; (ii) se é admissível a imposição de multa pela ausência de recolhimento das custas processuais na hipótese em que não houve deferimento da gratuidade judiciária e nem tampouco incidente de impugnação à gratuidade judiciária . 3- O testamento é um negócio jurídico unilateral por meio do qual o testador faz disposições de caráter patrimonial ou extrapatrimonial, de modo que a ação que pretenda anulá-lo terá como valor da causa, em regra, o valor do próprio negócio jurídico, à luz do art. 259, V, do CPC/73 (atual art. 292, II, do CPC/15). 4- O fato de o testamento não ter conteúdo econômico imediatamente aferível ou quantificável, dificultando a identificação sobre o exato valor desse negócio jurídico e, consequentemente, do exato valor da causa na ação que se pretende anulá-lo, não dispensa as partes do dever de atribuir à causa valor certo, ainda que baseado apenas em estimativa, assim compreendida como o valor que se supõe seja o mais próximo possível do conteúdo econômico da pretensão deduzida . 5- A atribuição do valor à causa por estimativa não significa discricionariedade ou arbitrariedade das partes em conferir à causa qualquer valor, sendo vedada a fixação do valor da causa em quantia muito inferior àquela desde logo estimável. 6-
Na hipótese, embora o valor extraído a partir das primeiras declarações na ação de inventário de bens deixados pelo testador seja provisório e possa não representar, integralmente, o conteúdo econômico da ação anulatória de testamento, é ele que, do ponto de vista da indispensável necessidade de uma estimativa razoável, melhor representa o valor da causa na referida ação, especialmente diante do ínfimo, abusivo e desarrazoado valor atribuído à causa pelos autores da ação anulatória
. 7- (...). 10- Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1970231 AL 2021/0339867-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

A manutenção do valor em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) acarretaria honorários sucumbenciais dissociados da complexidade e da relevância econômica da demanda, bem como recolhimento a menor das custas processuais. Assim, acolho a proposta formulada em tribuna e nas razões do recurso para fixar o valor da causa em
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
, representando estimativa razoável e proporcional à parte controvertida do ato jurídico, nos termos do art. 292, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, mantenho o desprovimento do recurso dos Autores e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo dos Requeridos para:

(i) Retificar e fixar o valor da causa em
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
, devendo os autores complementar as custas processuais proporcionais sob pena de inscrição em dívida ativa;

(ii) Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, majorando-os para
11% (onze por cento)
em sede recursal, nos termos do Art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 14/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)